Tribunal: TJDFT
Processo: 0011501-84.1997.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011501-84.1997.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CTI CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto. 5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, e 485, inciso I, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que antes de o juiz ter extinto o processo, deveria ter determinado a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Relata que teria ocorrido a coisa julgada quanto ao título executivo judicial, encontrando-se preclusa a discussão sobre este em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, e que o acórdão vergastado teria deixado de decidir a demanda com base no princípio da instrumentalidade das formas. Contudo, deixa de indicar os dispositivos tidos por violados. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 30597953). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o e 485, inciso I, e § 1o, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que teria ocorrido a coisa julgada quanto ao título executivo judicial, e que o acórdão vergastado teria deixado de decidir a demanda com base no princípio da instrumentalidade das formas. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). A corroborar: AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027